Tribunal: STF
Processo: HC 65785
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. EXTRADIÇÃO. CUSTODIA LEGAL. NACIONALIDADE
BRASILEIRA DO EXTRADITANDO. EXAME DE PROVA. MATÉRIA QUE CONCERNE
AO MÉRITO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
NÃO SENDO INEQUIVOCA A PROVA DO 'STATUS CIVITATIS' DO PACIENTE,
NÃO E O 'HABEAS CORPUS' A VIA IDONEA PARA ESTABELECE-LO E
DECLARA-LO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.